Tribunal: STF
Processo: ARE 1540416
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Execução penal. Projeto local de incentivo à educação no sistema prisional. Ato normativo de juízo de execução. Possibilidade de remição decorrente do exame nacional do ensino médio. Ofensa reflexa à constituição. Seguimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão que reconheceu a validade da Portaria nº 11640319/2022, expedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG. A portaria instituiu o projeto “Remição pelo Estudo através do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade”, admitindo remição de pena também para pessoas privadas de liberdade que já tenham concluído o ensino médio, com base em critérios de desempenho no ENEM.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a concessão de remição de pena com base em desempenho no ENEM, inclusive para presos que já tenham concluído o ensino médio, conforme previsto em portaria editada por Juízo da execução penal, à luz do art. 5º, II e LIV da CF/1988, diante da alegada violação ao princípio da legalidade e da taxatividade das hipóteses de remição.



    III. Razões de decidir



    3. A análise da validade da Portaria exige a prévia interpretação de normas infraconstitucionais, como o art. 126 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) e atos normativos do CNJ (Recomendação nº 44/2013, Resolução nº 391/2021 e Orientação nº 1/2022), não havendo ofensa direta à Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a discussão sobre os requisitos para remição da pena por estudo implica exame de legislação ordinária, caracterizando, quando muito, ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo:



    5. Seguimento negado.